Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Transitada em julgada a sentença condenatória, é legal a soma das penas de reclusão e de detenção pelo Juízo da VEP para fins de unificação, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.